Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1001427-37.2020.8.11.0000
Recorrente :ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrido : ALICE FERNANDA DA SILVA e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 43900453):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCARGA ELÉTRICA – MORTE – TUTELA DE URGÊNCIA PARA FIXAÇÃO PENSÃO À VIÚVA E FILHOS – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUIZ SINGULAR – LIMINAR RECURSAL CONCEDIDA - PENSÃO MENSAL FIXADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – TESE QUE NÃO PROSPERA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o artigo 37, § 6.o da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Sem olvidar a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda, a prova documental acostada aos autos demonstra, neste juízo de cognição sumária, que a conduta praticada pela Agravante, no momento em que foi fazer reparos na energia elétrica da área rural onde se localizava o sitio da vítima, ocasionou a morte do sitiante em virtude da descarga elétrica.
Mantida a decisão que deferiu a pensão à família do falecido.” (n.u. 1001427-37.2020.8.11.0000, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020).
Alega violação ao art. 300, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “há mais razões para rejeitar a proposição dos Recorridos do que para acolhê-la, pois ‘desenganchasse’ um fio da rede elétrica que estava no solo".
Recurso tempestivo (id 49880492).
Contrarrazões (id 53065996).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Em síntese, a controvérsia processual reside no desprovimento do agravo interno interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para fixar pensão à viúva e filhos em ação de indenização ajuizada em decorrência da morte do genitor por eletroplessão (ação de eletricidade artificial).
Ao apontar violação ao art. 300, do CPC, a parte Recorrente defende a inexistência do nexo de causalidade a ensejar o deferimento da medida ao argumento de que “não há qualquer traço de prova de que um dos prepostos pediu ao Sr. Renato que ‘desenganchasse’ um fio da rede elétrica que estava no solo”.
Por sua vez, o aresto vergastado desproveu o agravo intento por verificar existência de possível nexo de causalidade entra conduta da Recorrente e a falecimento do Sr. Renato capaz de ensejarem a manutenção do deferimento da medida pelo juízo de primeiro grau, vejamos (id 43900452):
“Como é cediço, a responsabilidade civil objetiva, que se funda na teoria do risco administrativo e no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
De acordo com o Laudo Pericial n.o 1.1.01.2019.025386-01, elaborado pela POLITEC/MT, a morte foi ocasionada por eletricidade artificial.
Nesse contexto, o Perito descreveu que “os achados necroscópicos foram compatíveis com ação recente de eletricidade artificial sobre o corpo da vítima”.
Destacou, ainda, que o ferimento na mão esquerda da vítima “é compatível com lesão de entrada da corrente elétrica e o conjunto de lesões localizadas em seu pé esquerdo é compatível com lesões de saída da corrente elétrica”.
Se não bastasse isso, colhe-se do ID. 27057908 (ação origem) que na reportagem televisiva feita in loco, na data do acidente, o funcionário da Agravante afirmou ao jornalista a ocorrência de descarga elétrica no sitiante (de cujus) e, também, no preposto da Concessionária de Energia Elétrica que estava lhe auxiliando nos reparos na rede.
Do conjunto fático probatório acima exposto extrai-se, com clareza, neste juízo de cognição sumária, a demonstração do nexo de causalidade entre a morte do Sr. Renato Feliciano Machado e a conduta da Agravante.”
Dito isso, constata-se que a decisão que se quer reexaminar é uma liminar e, portanto, tem natureza provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MEDIDA LIMINAR.PRESENTES OS REQUISITOS PARA O SEU DEFERIMENTO. REEXAME.IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. DECISÃO PRECÁRIA. SÚMULA 735/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação aos arts. 165, 458 e 535 do CPC/73, pois a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que discutiu e dirimiu as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas, emitindo pronunciamento de forma clara, coerente, lógica e fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante.
2. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Ademais, esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF ("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, pois "é sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal." (AgRg no REsp 1159745/DF, Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 317.080/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
Ante todo o exposto, nego seguimento do recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII